Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711588-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EURY PEREIRA LUNA FILHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉCONSTITUÍDA INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ESVAZIADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIÁVEL AO RITO MANDAMENTAL. 1. É escopo do mandado de segurança a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Não demonstrado que a prova pré-constituída dispensa instrução processual, a denegação do mandamus é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 2o, inciso IV, e 7o, ambos da Lei 10.098/2000, ao argumento de que a prova desde logo apresentada com a inicial guarda pertinência com o pedido e com os fatos narrados, razão pela qual entende que a liquidez e a certeza do direito reclamado deveriam ter sido reconhecidas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, inciso IV, e 7o, ambos da Lei 10.098/2000, pois restou assentado no acórdão resistido: “da leitura dos documentos acima, há dúvida suficientemente razoável de que a limitação de deambulação do apelante é a esperada para a sua idade, não cabendo a ele senão a vaga de idoso que já possui. Há de se destacar, ainda, que a artrose primária é própria da idade, que o plano de cuidados do apelante objetiva é apenas a manutenção de seu bem-estar geral, e que nenhum dos medicamentos que administra parece demonstrar dano suficiente a elencá-lo à condição de deficiente físico. Destaco que as impressões aqui anotadas visam senão demonstrar que o pedido mandamental em exame possui dúvida de liquidez suficiente a inviabilizar, ao menos no momento, a pronta concessão da segurança. A insuficiência de liquidez e certeza aqui verificadas inviabilizam o pedido na modalidade eleita, já que o mandamus inadmite instrução probatória necessária a elucidar as dúvidas acima apresentadas” (ID 59688859). Logo, para rever a conclusão que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027